Tribunal: STF
Processo: ARE 1435568
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEDUC. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NO TEMA 784 DO STF. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. RECLASSIFICAÇÃO DOS SUBSEQUENTES. PRECEDENTES DO STF. 1. Consoante a tese firmada pelo STF no Tema 784, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação. 2. O STF também possui entendimento de que a desistência de candidatos aprovados implica na reclassificação dos candidatos subsequentes, conferindo direito subjetivo à nomeação aos que, pela alteração, passarem a figurar dentro do número de vagas. 3. Assim, resta incontroverso o direito da impetrante à nomeação no cargo de Professor Classe 1 Nível A – Sociologia, com lotação na URE 13 – Breves, uma vez que, após a desistência/desclassificação dos 1º e 2º colocados, sua aprovação ocorreu dentro do número de vagas previstas. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA”. (eDOC 9 – ID: 08552ec1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, IV, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: b6cc167f)



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de nomeação da candidata recorrida, aprovada no concurso público para o provimento de cargos de professor, devido às limitações orçamentárias experimentadas pelo contexto da pandemia do coronavírus. Argumenta-se que ainda persistem despesas para o Estado decorrentes do estado de calamidade mesmo após o fim da vigência da LC 173/2020.  



    Colaciona-se precedentes desta Corte para corroborar a tese de que “a contratação de professores temporários não atinge a vedação imposta na Lei Complementar e não dá à recorrida o direito à nomeação, nem o pretere”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao conceder a segurança, reconheceu que ficou demonstrado que a parte recorrida, aprovada fora do número de vagas previstas para o cargo de Professor Classe 1 Nível A – Sociologia, com lotação na URE 13 – Breves/PA, passou a figurar dentre as vagas ofertadas em edital após a desistência de candidatos melhor classificados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo de Professor Classe 1 Nível A – Sociologia, com lotação na URE 13 – Breves.



    (...)



    O Edital n° 01/2018, que definiu as regras do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, estipulou a oferta de 06 (seis) vagas para o cargo supramencionado (ID 3626222 - Pág. 22), tendo a impetrante obtido a 7ª (sétima) colocação (ID 3626224 - Pág. 171). 



    Conforme a documentação juntada aos autos, nos dias 15/07/2019 e 29/07/2019 foram publicados Decretos no Diário Oficial do Estado tornando sem efeito a nomeação dos candidatos Pedro Parafita Borges (ID 3626229 - Pág. 13) e Josiney Lima do Vale (ID 3626230 - Pág. 15), aprovados na 1ª e 2ª colocações para o cargo em comento (ID 3626224 - Pág. 171).



    Em se tratando de direito subjetivo à nomeação por aprovação em concurso público, imperioso trazer à baila a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):



    (...)



    Apesar de a impetrante, a princípio, não ter alcançado colocação necessária para aprovação no Concurso Público, importa registrar que a jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica no sentido de que a desistência de candidatos aprovados implica na reclassificação dos que estiverem nas posições subsequentes, conferindo direito subjetivo à nomeação aos que, pela alteração, passarem a figurar dentro do número de vagas, como no caso da impetrante:



    (...)



    Assim, resta incontroverso o direito subjetivo da impetrante à nomeação no cargo de Professor Classe 1 Nível A – Sociologia, com lotação na URE 13 – Breves, uma vez que, após a desistência/desclassificação dos 1º e 2º colocados, sua aprovação ocorreu dentro do número de vagas previstas. 



    Em que pese a alegação do Estado do Pará de que a convocação e nomeação da impetrante teria sido obstada pelas medidas de austeridade fiscal adotadas em razão da pandemia de COVID-19, ressalta-se que o art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que estabeleceu a proibição de admissão ou contratação de pessoal, teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2021”. (eDOC 9 – ID: 08552ec1, p. 6-8)  



    Verifico que o acórdão do Tribunal a quo está em sintonia com entendimento firmado por esta Corte no sentido de que o candidato aprovado fora dos número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação quando passar a figurar dentro das vagas em decorrência de desistência de candidato melhor classificado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.319.254 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. ALCANCE DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca das peculiaridades que envolvem o caso concreto, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.391.382 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022)  



    Por fim, com relação ao argumento levantado pelo recorrente sobre as limitações orçamentárias decorrentes da pandemia do Coronavírus, verifico que a Corte de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante nos autos, concluiu que o art. 8º da LC 173/2020 está com o prazo de vigência encerrado. 



    Conclui-se, assim, que a questão se restringe ao âmbito interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto ao ponto, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente